Tribunal: TJSP
Processo: 1011723-24.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RECURSO DO BANCO RÉU – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA, E COM O AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR COMPENSAÇÃO – PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO – CASA DE VALORES INCONFORMADA QUE NÃO SE

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RECURSO DO BANCO RÉU – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA, E COM O AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR COMPENSAÇÃO – PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO – CASA DE VALORES INCONFORMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO COLOCADO EM DEBATE NOS AUTOS – DESCONTOS INDEVIDOS PROMOVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELA AUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALORES DE COMPENSAÇÃO QUE NÃO DEVEM SER REDUZIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – VALOR FIXADO EM PATAMARES INSUFICIENTES – MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$ 6.000,00, NOS EXATOS LIMITES EM QUE PUGNADOS – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO COMO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DE GRANDE PARTE DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, SALVO EM RELAÇÃO AO VALOR DE COMPENSAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.*